Tribunal: STF
Processo: AI 684535
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPTIVIDADE DA LEI DE IMPRENSA 
   PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
	O Supremo Tribunal 
   Federal, no julgamento da ADPF n. 130, declarou a não recepção da 
   Lei n. 5.250/67, denominada Lei de Imprensa, pela atual 
   Constituição do Brasil.
	Embargos acolhidos, com efeitos 
   modificativos, para determinar a subida do recurso extraordinário
   para melhor exame.